Tribunal: TJMT
Processo: 1003044-08.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003044-08.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS DA SILVA - CPF: 488.826.821-53 (RECORRIDO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –- ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL- NECESSIDADE DE EXCLUIR PARAGRAFO DO VOTO QUE CONSTA MATÉRIA ALHEIA A DISCUTIDA NOS AUTOS - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE AO JULGADO.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição ou obscuridade, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se embargos opostos por PAGSEGURO INTERNET LTDA contra acórdão proferido nos autos.

Alega que, a existência em trechos do acórdão recorrido de fatos alheios ao discutido na lide.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja esclarecido referido ponto, uma vez que não há qualquer discussão a respeito de linha telefônica.

O Embargado, apresentou contrarrazões pugnando pelo acolhimento do recurso esclarecedor ante a existência do erro material nele apontado.

V O T O R E L A T O R

Conforme sabido os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

No caso em análise é possível vislumbrar que o acórdão recorrido incorreu em erro material na medida em que consta trecho na fundamentação do acórdão de matéria totalmente alheia a discutida nos autos.

Assim sendo, deve ser decotado do voto o trecho o seguinte parágrafo:
“Outrossim, ressai da peça contestatória que a recorrente se utilizou de telas sistêmicas para justificar e demonstrar fato impeditivo do direito do autor à indenização, e nesse sentido, certo é que as telas de sistema interno da recorrente não servem para o fim desejado, qual seja, a comprovação do funcionamento regular das linhas telefônicas
”.

Posto isso, acolho os aclaratórios ante a ocorrência do erro material apontado, nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024